Tribunal: TJSP
Processo: 1502659-25.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica em concurso material com Corrupção Ativa (artigo 299, caput, e artigo 33, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Panal). Sentença condenatória. Pretensão defensiva buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal; a fixação do regime inicial aberto e, por fim, o "perdão" da pena de multa

Ementa:
Apelação. Falsidade ideológica em concurso material com Corrupção Ativa (artigo 299, caput, e artigo 33, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Panal). Sentença condenatória. Pretensão defensiva buscando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal; a fixação do regime inicial aberto e, por fim, o "perdão" da pena de multa ou sua diminuição. Parcial provimento. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Elementos coligidos aos autos que demonstram as práticas delitivas. Ausência de contato do réu com o servidor público que não descaracteriza a infração penal. Acusado que admitiu a declaração de endereço diverso do seu domicílio, para que a transferência de sua CNH fosse efetivada. Dosimetria. Basilar acima do mínimo devidamente fundamentada, contudo, necessária diminuição para a fração de 1/6. Atenuante da menoridade relativa reconhecida. Majorante do delito de corrupção ativa mantida. Concurso material aplicado entre os delitos. Regime inicial modificado para o aberto e pena restritiva de liberdade substituída por restritivas de direitos. Pretensão quanto à redução da pena pecuniária. Impossibilidade. Multa que foi fixada dentro dos parâmetros legais. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.